Tribunal: STF
Processo: ARE 902832
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Embargos à execução. Apelação. Efeito meramente devolutivo. Alegação de cerceamento de defesa. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente: ARE-RG 748.371. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.